Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-36.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Negativação de nome em órgãos de proteção ao crédito. Requerida que não demonstrou a contratação entre as partes, a origem e a formação da dívida, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, II, do Código de

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Negativação de nome em órgãos de proteção ao crédito. Requerida que não demonstrou a contratação entre as partes, a origem e a formação da dívida, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é indevida a negativação efetuada. Manutenção do r. decreto de inexigibilidade da dívida negativada. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". Valor arbitrado que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, majorada a verba honorária (artigo 85, §11, do CPC). Recursos não providos.